Tribunal: TJMT
Processo: 1036641-44.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036641-44.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA DE AZEVEDO - CPF: 051.188.981-02 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. GUIA DE RECOLHIMENTO INIDÔNEA. GRU FEDERAL. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DE CUSTAS DO TJMT. AUSÊNCIA DE PREPARO VÁLIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995, é imprescindível a comprovação do preparo no momento da interposição do recurso. A guia de recolhimento apresentada (GRU Federal) é incompatível com o sistema de custas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não indicando o número do processo, a parte recorrente ou a destinação ao TJMT.

Inexistindo comprovação de preparo válido, impõe-se o reconhecimento da deserção e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036641-44.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Aline Cristina de Azevedo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

1)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma
indenização por danos morais
a parte Autora no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Nos termos do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/1995, a interposição de recurso inominado exige o recolhimento das custas processuais e, quando devidas, dos honorários advocatícios, sob pena de deserção. Cabe à parte recorrente o ônus de comprovar o correto recolhimento no ato da interposição, conforme determina a norma.

No presente caso, a parte recorrente juntou aos autos Guia de Recolhimento da União (GRU) com código de receita incompatível com o sistema de custas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A guia sequer menciona o número do processo em tela ou o nome da parte recorrente, além de estar vinculada à Justiça Federal (TRF1) ou a outro ente da federação, conforme consta expressamente na guia anexada.

Trata-se, portanto, de documento inábil a comprovar o preparo do recurso, circunstância que configura deserção, nos moldes do artigo 42, §1o, da Lei no 9.099/95, já citado, impossibilitando o conhecimento do recurso.

Não há nos autos qualquer outra guia complementar ou comprovação de que a parte tenha diligenciado junto ao sistema de custas do TJMT (https://custas.tjmt.jus.br/) para regularização do recolhimento dentro do prazo legal. Tampouco foi apresentada justificativa plausível.

O Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, assim determina:

“O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).”

Deste modo, em razão de o preparo constituir pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, a sua ausência implica na sua deserção.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto, reconheço a sua deserção e
deixo de conhecê-lo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025